Tribunal: TJSP
Processo: 2002095-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autora diagnosticada com depressão maior acompanhada de pensamentos suicidas, anedonia, apatia e perdas de memória, concentração e foco (CIDs F33, F41 e F90). Tutela de urgência para cobertura de tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) após terapia medicamentosa convencional indeferida. Irresignação da demandante. Cabimento. Direito que se

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autora diagnosticada com depressão maior acompanhada de pensamentos suicidas, anedonia, apatia e perdas de memória, concentração e foco (CIDs F33, F41 e F90). Tutela de urgência para cobertura de tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) após terapia medicamentosa convencional indeferida. Irresignação da demandante. Cabimento. Direito que se reconhece, independentemente da não previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Inteligência da Súmula n.o 102 deste Egrégio Tribunal. Prescrição que compete tão somente ao profissional médico. Probabilidade do direito alegado e risco de perecimento pelo decurso do tempo bem evidenciados. Medida, ademais, dotada de reversibilidade. Decisão reformada. Recurso provido, prejudicado o interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2002095-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada RAFAELLA SILVA DE
MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, julgaram prejudicado o Agravo Interno.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002095-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 0635 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento n.o 2002095-71.2020.8.26.0000 e Agravo Interno n.o
2002095-71.2020.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1021790-47.2019.8.26.0005
Agravante: Rafaella Silva de Morais
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista
Juiz: Dr. Cesar Augusto Fernandes
Voto n.o 0635
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autora diagnosticada
com depressão maior acompanhada de pensamentos suicidas,
anedonia, apatia e perdas de memória, concentração e foco
(CIDs F33, F41 e F90). Tutela de urgência para cobertura de
tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT)
após
terapia
medicamentosa
convencional
indeferida.
Irresignação da demandante. Cabimento. Direito que se
reconhece, independentemente da não previsão no rol de
procedimentos obrigatórios da ANS. Inteligência da Súmula
n.o 102 deste Egrégio Tribunal. Prescrição que compete tão
somente ao profissional médico. Probabilidade do direito
alegado e risco de perecimento pelo decurso do tempo bem
evidenciados. Medida, ademais, dotada de reversibilidade.
Decisão reformada. Recurso provido, prejudicado o interno.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rafaella Silva
de Morais contra decisão (fls. 15) que indeferiu tutela de urgência nos autos da ação de
obrigação de fazer n.o 1021790-47.2019.8.26.0005 tendente a obrigar a ré, ora agravada, a
fornecer à autora tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT), por reputar
aconselhável, primeiramente, a realização de perícia médica e a vinda da contestação para
melhor elucidação dos fatos e do direito alegado.
Irresignada, sustenta a recorrente em suas razões, em síntese, que i)
presentes os requisitos legais contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, aptos a
autorizar a concessão da tutela de urgência; e ii) a negativa de cobertura por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002095-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 0635 – JEMM - RRVT
3
previsão no rol da ANS é manifestamente abusiva.
Requer seja concedido efeito ativo ao recurso e, ao final, pugna seja
dado provimento ao agravo, com consequente reforma da decisão vergastada.
Por meio da decisão de fls. 78/83 atribuiu-se o efeito almejado pela
recorrente.
Regularmente intimada, a agravada não apresentou contraminuta
(fls.
93);
ao
revés,
interpôs
agravo
interno

processo
n.o
2002095-71.2020.8.26.0000/50000
defendendo a necessidade de reconsideração da
decisão monocrática proferida pelo relator.
É o relatório.
O agravo de instrumento comporta provimento, e, em virtude
do julgamento, resta prejudicado o agravo interno.
Pondera-se que persistem as razões que conduziram à concessão de
efeito ativo ao recurso. Consoante lá se expôs:
''Colhe-se dos autos na origem que a agravante é segurada da
agravada na modalidade coletivo-empresarial (fls. 17) e foi diagnosticada com depressão
maior acompanhada de pensamentos suicidas, anedonia, apatia e perdas de memória,
concentração e foco (CIDs F33, F41 e F90), sendo-lhe prescrita a realização de tratamento
de estimulação magnética transcraniana (EMT) após terapia medicamentosa convencional
(fls. 19).
Segundo relatório médico circunstanciado, a autora está 'na quarta
linha terapêutica. Faz uso de Duloxetina 120 + Clonazepam 8 gotas + Venvanse 70 +
Lyrica 150. Ainda está deprimido e com pensamentos suicidas. Está com perda de
desempenho na reabilitação e no prazer das atividades diárias e relacionamentos
pessoais'.
À vista da negativa de fornecimento apresentada pela seguradora
(fls. 20), sob o argumento de que a terapêutica não se encontra 'no Rol de Cobertura da
AN'', reputada injustificada pela consumidora, a presente demanda foi aforada com
objetivo de obtenção do fornecimento e custeio do tratamento.
Pois bem.
Em exame perfunctório dos autos, prospera a irresignação da
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002095-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 0635 – JEMM - RRVT
4
O perigo de dano e a probabilidade do direito da autora estão
devidamente demonstrados pelo relatório médico anexado aos autos principais, que
retratam a gravidade do quadro clínico da recorrente, inclusive com risco de suicídio.
Impende registrar, ademais, que cabe ao médico, e não ao plano de
saúde, prescrever o tratamento mais adequado à paciente, a atrair, na espécie, aplicação da
Súmula 102, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe que 'Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS', sendo manifesto que o Poder Judiciário não está adstrito à
obediência a portarias e demais atos administrativos expedidos por agências reguladoras
que limitem a salvaguarda de direitos constitucionalmente previstos, ainda mais em casos
envolvendo consumidores e o direito fundamental à saúde.
A respeito do tema, assente nesta 1a Câmara de Direito Privado que
é abusiva a negativa de cobertura de tratamento com base em não enquadramento nas
diretrizes de utilização da ANS, quer em razão de o rol de procedimentos da agência
reguladora ser meramente exemplificativo, seja porque os regramentos administrativos não
se sobrepõem à prescrição médica. Neste sentido: Apel. 1056455-74.2014.8.26.0002, rel.
Enéas Costa Garcia, j. em 3.7.2018; Apel. 1048694-81.2017.8.26.0100, rel. Augusto
Rezende, j. em 22.5.2018; Apel. 1001548-75.2016.8.26.0101, rel. Christine Santini, j. em
16.5.2018.
Dessume-se disso, portanto, que o tratamento recomendado por
especialista não pode ser negado ao argumento de que não está incluído no rol de cobertura
obrigatória da ANS afinal, de nada adiantaria o plano cobrir a moléstia, e não ser
obrigado a cobrir o meio curativo. Em outras palavras, inexistindo exclusão de cobertura
da doença, não cabe à seguradora limitar o tratamento, a técnica terapêutica utilizada ou os
tipos de medicamentos prescritos.
Com efeito, aplicável ao caso vertente o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é abusiva a negativa de cobertura, pelo
plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para
assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1028079/MG, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, em 22/8/17, DJe 31/8/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002095-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 0635 – JEMM - RRVT
5
Não se descura, ademais, que a jurisprudência dominante deste
Tribunal tem reconhecido, iterativamente, a abusividade da negativa dos planos ao custeio
da terapia pretendida, como se observa das ementas abaixo colacionadas:
''PLANO DE SAÚDE Decisão que indeferiu tutela antecipada
para custeio integral, pelas agravadas, dos tratamentos prescritos
ao autor - Paciente portador de depressão severa com risco de
suicídio que necessita submeter-se a tratamento urgente de
"Estimulação Magnética Transcraniana" Insurgência do autor
Acolhimento - Indicação médica para tratamento - Alegação de
que os tratamentos não se encontram cobertos pelo plano e não
constam do rol da ANS que não deve prevalecer Incidência da
Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a
indicação médica Existência de responsabilidade solidária entre
as agravadas no atendimento ao conveniado Inteligência da
Súmula 99 deste E. Tribunal de Justiça - Recurso provido''
(Agravo
de
Instrumento
2220654-29.2019.8.26.0000;
Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/12/2019).
''Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de
saúde na modalidade autogestão. Decisão concedeu tutela de
urgência determinando que a ré custeie tratamento de Estimulação
Magnética
Transcraniana
repetitiva.
Impertinência
das
justificativas apresentadas para a recusa da cobertura do
tratamento. Presença dos requisitos para concessão da tutela de
urgência, em sede de cognição sumária. Aparente abusividade da
negativa de cobertura. Preservação do direito à vida e à saúde da
segurada. Medida reversível, com possibilidade de cobrança de
valores, no caso de reversão do resultado do julgamento. Agravo
não
provido''
(Agravo
de
Instrumento
2269152-59.2019.8.26.0000; Relator: Edson Luiz de Queiróz;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 9/12/2019).
''PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de
urgência (custeio do tratamento de Estimulação Magnética
Intracraniana em favor da autora)
Indeferimento, sob a
justificativa de ausência de prova de recusa da operadora

Inadmissibilidade Presença dos requisitos do art. 300 do Novo
CPC - Necessidade do tratamento documentalmente demonstrada
Autora portadora de quando depressivo grave, refratário aos
medicamentos até então ministrados Indicação expressa para o
tratamento em questão, em caráter de urgência (conforme relatório
médico) Descabido, ainda, exigir-se da beneficiária do plano
prova negativa (recusa da agravada) Ademais, caso autorização
houvesse, ilógico seria o ajuizamento da presente demanda
Demais questões relegadas ao sentenciamento Tutela de urgência
deferida, nos moldes do efeito ativo concedido - Decisão
reformada
Recurso provido'' (Agravo de Instrumento
0041022-77.2019.8.26.0000;
Relator: Salles
Rossi;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002095-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 0635 – JEMM - RRVT
6
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
3/12/2019).
''AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Plano de saúde. Insurgência contra a decisão que
concedeu a tutela antecipada para determinar às rés o custeio do
tratamento
indicado
à
agravada
(estimulação
magnética
transcraniana). Dever de cobertura contratual. Cumprimento da
função do contrato. Verossimilhança do direito invocado pela
consumidora
recorrida.
Recurso
desprovido''
(Agravo
de
Instrumento 2206744-66.2018.8.26.0000; Relator: J.B. Paula
Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 25/11/2018).
E não destoa o entendimento sedimentado no âmbito desta Colenda
1a Câmara de Direito Privado:
''PLANO DE SAÚDE. Ação para compelir a operadora do plano
de saúde a fornecer estimulação magnética repetitiva (EMTr),
tratamento indispensável à manutenção da vida do paciente. Ação
corretamente
julgada
procedente.
Argumento
de
que
o
procedimento prescrito ao paciente não está assegurado pelo rol da
Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão de impedir a
cobertura pretendida. Demorados trâmites administrativos de
classificação não podem deixar o doente a descoberto, colocando
em risco bens existenciais. No caso em tela, tratamento
recomendado ao paciente é idôneo, autorizado pela ANVISA e
fornecido normalmente no mercado nacional. Negativa de
cobertura que representa quebra do equilíbrio contratual. Sentença
de procedência mantida. Recurso não provido'' (Apelação Cível
1004492-24.2019.8.26.0011;
Relator: Francisco
Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/9/2019).
''CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade
de expedição de ofícios para ANS O magistrado não está
condicionado a proceder a prévia consulta de entidade
administrativa para formar o seu convencimento Observância do
princípio do livre convencimento motivado Preliminar afastada
PLANO DE SAÚDE
Obrigação de fazer
Cobertura de
"Estimulação Magnética Transcraniana" para tratamento de
depressão severa - É abusiva a recusa de cobertura a
procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar
o tratamento de doenças previstas no contrato, sob pretexto de não
constar no rol de procedimentos da ANS Súmulas 96 e 102,
TJSP
Pedido procedente
Sentença mantida
Recurso
desprovido''
(Apelação
Cível
1029830-84.2016.8.26.0114;
Relator: Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002095-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 0635 – JEMM - RRVT
7
Em adição, impende registrar que ao contrário do que se dá com os
efeitos da ausência de tutela para a paciente, que não se verifica a irreversibilidade dos
efeitos da decisão para a recorrida, pois na eventual hipótese de improcedência da demanda
os valores indevidamente despendidos poderão ser ressarcidos, o que implica dizer que
entre o interesse da agravada, de caráter exclusivamente econômico, e o da agravante, de
ter sua vida e saúde preservadas, deve prevalecer, ao menos neste momento processual, o
segundo.
E isto porque a proteção à vida é um direito básico do consumidor
(Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso I) e imperiosa a observação do
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da
Constituição Federal), o qual deve ser tomado como lastro para exame da matéria, a
recomendar que a paciente deve ser tratada em condições dignas e de maneira que lhe
cause menor sofrimento possível.
Por fim, convém acrescentar que ao sopesar os direitos discutidos,
patrimonial e à saúde, enquanto não verticalizada a atividade probatória, melhor que se
garanta à recorrente o tratamento indicado, nos precisos termos da prescrição de fls. 19 na
origem, sob pena de aplicação de multa diária.
Ante o exposto, defere-se o efeito ativo ambicionado, sem prejuízo
da realização da perícia médica já determinada pelo magistrado condutor do processo em
primeiro grau de jurisdição. Fixo o prazo de dez dias para efetivação concreta da tutela
antecipada que ora se defere, contados da cientificação''.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento e JULGA-SE PREJUDICADO o agravo interno.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator